Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-10.2022.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000141-10.2022.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.196.081-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.196.081-84 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELAIDES ALVES ANDRADES - CPF: 990.142.201-97 (VÍTIMA), FELICIANO RIBEIRO CORREIA - CPF: 514.298.451-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLENIA FERREIRA DA HORA - CPF: 050.604.371-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE AMORIM DOS SANTOS - CPF: 834.448.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO MINISTERIAL, POR INTEMPESTIVO. DE OUTRO LADO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO – JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INTERPOSIÇÃO DO APELO MINISTERIAL APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA
–
2.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO – EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

– DICÇÃO DO ART. 580 DO CPP –

3.

PLEITO DEFENSIVO: 3.1. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – REFERÊNCIA A ELEMENTOS IDÔNEOS À NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – SUBTRAÇÃO DE
RES FURTIVAE
DE ALTO VALOR ECONÔMICO – 3.2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – VIABILIDADE – HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1087 – 3.3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OBSTADO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, MAS QUE DEVE SER COMPATIBILIZADO COM AS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO IMPOSTO – 3.4.
ALMEJADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP
–
NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL
–
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

1.

Registrado nos autos eletrônicos que a interposição do apelo restou perfectibilizada pela d. representante do
Parquet
após o quinquídio legal, a contar da ciência registrada eletronicamente, não havendo falar em suspensão do cômputo do prazo recursal, é imperioso o não conhecimento do recurso, prejudicando-se a análise do mérito recursal, diante carência do pressuposto objetivo da tempestividade.

2.

A
teor do que dispõe ao art. 580 do CPP, a providência absolutória quanto crime de associação criminosa armada reconhecida em sede recursal no feito desmembrado, em benefício dos codenunciados, deve ser aproveitada, e reconhecida de ofício, em favor do ora recorrente, uma vez que não se tratou de circunstância de caráter exclusivamente pessoal.

3.1. Havendo elementos de convicção nos autos suficientes a demonstrar o expressivo o prejuízo causado pelo agente, materializando circunstância que desborda do resultado típico previsto para o delito, resta autorizada a manutenção do desvalor conferido às consequências do crime.

3.2. Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmada a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

–
Tema 1087.

3.3.
Remanescendo concretos e idôneos os motivos invocados pela instância ordinária, mesmo diante da atual fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantêm-se
a prisão preventiva
do apelante, devendo-se, contudo, observar a sua devida compatibilização.

3.
4. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Não conhecimento do apelo ministerial, por intempestividade. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença vista no ID 171612345, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação penal n.º
1000141-10.2022.8.11.0079
, por meio da qual a denúncia foi julgada parcialmente
procedente
, para ao final condená-lo pela prática das condutas tipificadas no
art. 155, §1º e §4º, inc. IV e art. 288, ambos do Código Penal
, à pena total de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

As razões apresentadas pelo
Parquet
são vistas no ID 171612348, com as quais pugna pelo
reconhecimento da qualificadora da escalada – art. 155, §4º inc. II, do CP
, entendendo subsistir acervo probatório o bastante para tanto.

Por sua vez, a i. Defensoria Pública juntou suas razões recursais no ID 171612370, postulando a
readequação da pena basilar
imposta para o mínimo legal, assim como a exclusão
da causa de aumento do repouso
noturno
, por entender ser incompatível ao ilícito qualificado.

Por fim, vindica a
“
revogação da prisão preventiva
e/ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão” sic,
e almeja a
isenção do pagamento de custas processuais
, considerando se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões da defesa juntadas no ID 171612371 e a ministeriais no ID 174308197, refutando as teses apresentadas em sede recursal, à exceção apenas da concordância do
Parquet
pelo afastamento da majorante atinente ao repouso noturno.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 179096657, opinando pelo

provimento

do apelo ministerial e pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, quanto à exclusão da majorante do repouso noturno.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL SUSCITADA
EX OFFICIO
–
INTEMPESTIVIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, vê-se que, logo após a interposição do recurso ministerial, acompanhado das respectivas razões, a d. magistrada
a quo
emitiu juízo de adminissibilidade negativo (ID 171612349), sugerindo que a apelação criminal manejada pelo
Parquet
é extemporânea.

De fato,
deve ser reconhecida a

preliminar de falta de requisito recursal pertinente à tempestividade.

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos fatais, contínuos e peremptórios, consoante disposto no artigo 798 do CPP, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos.

Desse modo, a tempestividade recursal, como
pressuposto objetivo
, não pode ser ignorada, uma vez que a não interposição do recurso próprio e adequado no prazo legal confere à decisão o
status
de imutabilidade.

Com efeito, cediço o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possua natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos requisitos de admissibilidade exigidos em lei, na hipótese em apreço, vê-se que
a conclusão a ser alcançada é no sentido da
intempestividade do apelo
.

Isso porque, nos termos do art. 798, §1º, do CPP e a teor do Enunciado da Súmula n.º 310 do Supremo Tribunal Federal, o prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no dia útil subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento.

Outrossim, ainda que o prazo recursal tenha termo durante o período de recesso forense, o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores dispõe que o efeito jurídico para a hipótese é a
mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil
subsequente; e, em se tratando de interposição de recurso em
feito com réu preso
(sendo o mandado de prisão de ID 171612261 cumprido em 02/06/2022, assim permanecendo inclusive ao tempo da sentença condenatória – ID 171612345),
não há suspensão do prazo processual
, por força da exceção tratada no inc. I, do art. 798-A do CPP
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 165.989/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023
.

Assim, levando em consideração que de acordo com o art. 593,
caput
do CPP, perfectibilizadas as intimações, as partes possuem
05 (cinco) dias
para a interposição de recurso de apelação; e, de acordo com o que verifiquei em consulta aos expedientes daqueles autos digitais em primeira instância, a prolação da r. sentença deu-se em
19/12/2022
, sendo registrada a expedição eletrônica para o Ministério Público na mesma data, às 18h11min, com
ciência datada em 05/01/2023 – quinta-feira
, às 16h58min
, quando foi inaugurado o prazo recursal,
ex vi STJ - AgRg no REsp n. 1.889.161/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 19/11/2020
.

Entretanto, a interposição do recurso ministerial foi apresentada tão somente em
11/01/2023 - quarta
-feira
às 17h53min

(ID 171612347), a evidenciar a
superação do quinquídio legal
que dispõe o art. 593 do CPP, máxime quando o expediente forense que encontrava-se suspenso por força da Portaria TJMT/PRES N. 1249/2022 editada e publicada por este eg. Sodalício, já havia
retornado no dia 09/01/2023, primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense em 06/01/2023
.

A propósito, há precedente do eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
, no
Agravo de Execução Penal n.º 0801815-10.2023.822.0000, da Relatoria do Exmo. Des. Álvaro Kalix Ferro, julgado em 27/04/2023 pela 2ª Câmara Criminal
,
alinhado ao entendimento deste Sodalício:

“[...] ‘
Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, porque não preenchido o pressuposto recursal extrínseco atinente à tempestividade.’ (TJMT, N.U 0000312-29.2016.8.11.0035). [...].”
(TJMT – N.U 0013616-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021) – destaquei.

Destarte, constatada a
intempestividade
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, torna-se
imperioso o seu não conhecimento
, fulminando a possibilidade de análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outro turno, o recurso defensivo em apreço remanesce
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que a denúncia ressaiu julgada
parcialmente
procedente, sendo o
condenado
pela prática do
crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
, ocorrido durante o repouso noturno, pois na data de
03 de julho de 2021
, por volta das 23h, em residência particular situada na cidade de Ribeirão Cascalheiras/MT, em unidade de desígnios com codenunciados
Glênia Ferreira da Hora, Virgílio Nunes
e
Solange Amorim dos Santos,
subtraíram em proveito próprio
coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Feliciano Ribeiro Correia
e
Adelaides Alves Andrades
[
FATO 01
].

Outrossim, o recorrente também foi
condenado
pelo crime de
associação criminosa armada
, pois, vinculou-se com
Glênia Ferreira da Hora
e
Virgílio Nunes
, para o fim específico de cometer crimes na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT [
FATO 02
].

Cumpre elucidar que, durante a instrução criminal, foi determinado o desmembramento do feito em relação à acusada
Solange
diante da dúvida a respeito de sua higidez mental, e quanto ao recorrente, pois considerado foragido à época.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da necessária atuação de ofício:

Neste primeiro momento, cumpre consignar que, muito embora a materialidade e a autoria delitivas não tenham sido alvo de questionamento, cumpre reconhecer,
de oficio
, a absolvição
do réu quanto à imputação do crime de
associação criminosa armada
.

Tal providência é adotada por força do art. 580 do CPP, à vista do julgamento pretérito do recurso de
Apelação Criminal n.º 1000910-52.2021.8.11.0079
, manejado pelos corréus
Glênia Ferreira da Hora
e
Virgílio Nunes
, oportunidade na qual, esta c. Terceira Câmara Criminal, na sessão realizada no dia 14/12/2022, em voto de minha relatoria, reconheceu, dentre outras providências, a
absolvição
dos mencionados réus da prática do crime previsto
no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, por insuficiência probatória.

Por entender pertinente, transcrevo o seguinte excerto da ementa, destacando-se que o respectivo
acórdão transitou em julgado no dia 07/02/2023:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENÇÃO DE DOIS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º E § 4.º, INCISO IV C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO CONJUNTAMENTE PELOS RECORRENTES, EM RAZÃO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – 2. PEDIDO EM COMUM DE
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL
- IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS – 3. PLEITO EM COMUM DE
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA –
CABIMENTO - DÚVIDA ACERCA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – [...] –
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO; SEGUNDO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, PROVIDO EM PARTE, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. A despeito de uma recorrente ter interposto duas razões recursais, descabe conhecer a segunda delas, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e à preclusão consumativa.

Não há se falar em absolvição dos réus da prática do crime de furto qualificado, na hipótese em que suas responsabilidades criminais ressaem comprovadas por meio da confissão de um deles e de delações extrajudiciais realizadas pelos codenunciados, que foram corroborados em juízo pelos depoimentos judiciais prestados por policiais civis, os quais se revestem de especial valia para formação da convicção do julgador, quando imparciais e coesos, exatamente como se dá na hipótese em apreço. Inteligência dos Enunciados Orientativos n. 3.º 11 e n.º 08 da TCCR/TJMT. 3.
Viável a absolvição dos recorrentes quanto ao delito de associação criminosa armada, se não há nos autos provas seguras de que se juntaram com terceiro imbuídos com vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, devendo a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal deve ser solvida em favor deles.
[...].
”
– disponível no ID 154147181 dos autos eletrônicos do Pje n. 1000910-52.2021.8.11.0079 – destaquei.

E, certo de que parte considerável do acervo probatório componente deste feito eletrônico foi aproveitado daqueles autos de n.
1000910-52.2021.8.11.0079, à vista da decisão de ID 171612337; não se olvida que, no feito propriamente correlato à presente apelação, foram inquiridas, em comum, as vítimas
Adelaides Alves Andrades e Feliciano Ribeiro Correia
, e as testemunhas
Adriano Matias da Silva e José Luiz Pereira Soares
, enquanto policiais que atuaram na ocorrência, a esvaziar eventual inovação que justificasse conclusão diversa àquela absolutória.

Por sinal, como elucidado por ocasião daquele julgamento:

“[...] no caso concreto, a mera reiteração delitiva não basta para evidenciar que o vínculo psicológico existente entre os agentes efetivamente extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências, excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca e veio a adquirir o caráter de
estabilidade
e
permanência
que caracteriza a associação criminosa.

Significa dizer que é plenamente possível que os apelantes tenham se agremiado entre si imbuídos com vínculo permanente, estável e duradouro com o dolo específico de cometer crimes habitualmente. Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão,
impõe-se concluir pelo simples concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, cabalmente comprovada nos autos, pois, a teor do que preceitua o princípio
in dubio pro reo
, a condenação exige certeza, porém, a absolvição se contenta com a dúvida.” sic
ID 148333691 dos
autos eletrônicos do Pje n. 1000910-52.2021.8.11.0079.

Nessa ordem de ideias, e a
teor do que dispõe ao art. 580 do CPP, aquela providência absolutória deve ser aproveitada,para pela qual,
de ofício
, estendo seus efeitos em favor do ora recorrente
DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
, uma vez que
não se trata de circunstância de caráter exclusivamente pessoal
.

2.
Da readequação da pena-base
:

Prosseguindo à análise das teses recursais, consta dos autos que o apelante se insurge contra a pena basilar respectivamente imposta, alegando a
inidoneidade da negativação de parte dos vetores judiciais do art. 59 do CP
, assim como a
falta de proporcionalidade no recrudescimento
promovido; contudo, sem sorte.

Vê-se da r. sentença que, em relação ao crime de furto qualificado, o d. juízo
a quo
negativou apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP –
consequências do crime
,

e exasperou a pena basilar em 04 (quatro) meses,
com a seguinte fundamentação:

“
- Consequências do crime:
apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência do STJ admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito
quando o referido montante for significativo
, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe,
como ocorreu no caso em apreço
”
(ID 171612345 - Pág. 13).

Diante de tais apontamentos, verifica-se que é acertado o desabono conferido às
consequências do delito
, da mesma maneira, não assistindo razão à defesa, pois, nada obstante o prejuízo financeiro constitua corolário lógico e desencadeamento intrínseco aos delitos de índole patrimonial, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que,
“em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente,

a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
.”
(HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) – destaquei.

Dessarte, na hipótese, a conclusão da autoridade judiciária de primeira instância, no sentido de que o dano material experimentado pelos ofendidos ultrapassou as consequências normais ao delito de furto, encontra amparo no contexto probatório dos autos, pois, além do valor unitário expressivo dos itens subtraídos – em média, mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em espécie e diversos itens de ouro, no valor total aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), apenas parte dos bens foi recuperado, no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação indireta de ID 171610262.

Nessa toada, resta evidente que o dano material e os efeitos nocivos decorrentes do crime extrapolaram o que se pode ter por ínsito ao prejuízo do ilícito,
superando ponderações abstratas quanto às repercussões naturais do crime de furto,
a justificar o recrudescimento da pena, mesmo que a contragosto da i. defesa
, pelo que
mantenho a mencionada negativação.

3. Do pleito de afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno:

A i. Defesa ainda postula a
exclusão da causa de aumento elencada no art. 155, §1º, do CP – repouso noturno
, à vista do
novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

E tem razão
a Defesa.

Nesse aspecto, não se descuida que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

–
Tema 1087
– ex vi STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 13.694/19, notadamente no que se refere à garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, ao inserir o §2º no art. 315 do CPP, que, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, tudo a fim garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, passo a compartilhar do entendimento esposado pela Corte Cidadã.

Frisa-se que, para além da discussão jurisprudencial e doutrinária que já envolvia a temática da incidência da mencionada causa de aumento às figuradas qualificadas do furto, considerando a disposição técnica do Código Penal, o móvel da referida alteração jurisprudencial igualmente tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, tanto que há expressa previsão à possibilidade de, se o fato de o delito ter sido cometido no período noturno efetivamente demonstrar
maior censurabilidade da conduta ilícita
, tal peculiaridade deve ser valorada a título de circunstância judicial negativa, e, portanto, apta a exasperar a pena basilar.

Nessa ordem de ideias, a referida exclusão deve ser providenciada ante a alteração jurisprudencial, porquanto, muito embora devidamente demonstrado que o ilícito em questão fora perpetrado no período noturno,
depois das 23h00min
, consoante registrado no boletim de ocorrência de ID 171610230, a hipótese dos autos se subsome a espécie de
furto qualificado pelo concurso de agentes
.

Assim,
afasto a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1º do CP
in casu
, contudo, procedo a migração de referida particularidade para a primeira fase da dosimetria penal, a fim de desabonar as
circunstâncias do crime
,
porquanto cometido o ilícito no período de descanso, estando o réu e seus comparsas cientes de que os moradores haviam se ausentado do imóvel, pressupondo sua menor vigilância
.

Nesses termos, redimensiono a pena-base para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, valendo-me da mesma proporção de acréscimo utilizada pelo d. juízo singular, consistente em 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar, por se apresentar adequada às peculiaridades do caso concreto, além de mais benéfica ao réu.

Na segunda fase, irretocável a compensação realizada entre a atenuante da confissão espontânea a agravante da reincidência; e inexistindo causas de diminuição ou aumento da pena, a final é encontrada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, não mais havendo falar em concurso material, diante da absolvição do delito de associação criminosa, a PENA DEFINITIVA fica redimensionada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Em virtude do novel
quantum
de pena estabelecido nessa instância
ad quem
, mas, considerando que remanesceram desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e o réu é reincidente, entendo como mais adequado o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto [art. 33, §2.º,
b
, e §3.º, do Código Penal].

4. Do almejado direito de recorrer em liberdade:

Das razões recursais ainda consta o pleito de vindicou o direito de recorrer em liberdade, firme na tese de que os argumentos justificadores da custódia preventiva não mais subsistem.

Ocorre que tal pretensão foi obstada no bojo da r. sentença, sendo pontuados, em síntese, a inexistência de alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão, ao que se aliou a existência de efetivo perigo decorrente da liberdade do réu, à vista da
gravidade concreto do ilícito
, praticado no período noturno e em concurso de agentes, e a
elevada probabilidade de reiteração delitiva
, diante da vasta quantidade de registros criminais que o apelante ostenta, consoante lista de antecedentes criminais vista no ID 171612330, sem olvidar do fato de que
“
o ora réu
empreendeu fuga após o delito,
permanecendo
foragido por quase um ano
” sic
ID 171612345 - Pág. 17.

Nesse cenário, conquanto não se possa taxar de teratológica a manutenção da custódia preventiva do réu, diante da especificidade destes autos evidenciando a necessidade de ser
assegurada a ordem pública, com a novel
fixação do regime
semiaberto
, de rigor seja realizada a necessária
compatibilização,
porquanto,
"[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão
preventiva
é incompatível com a fixação do regime inicial
semiaberto,
tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero"
(STJ - AgRg no HC n. 223.529 , relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023), o que se enquadra exatamente ao caso dos autos
.

Ou seja, remanescendo concretos e idôneos os motivos invocados pela instância ordinária, mesmo diante da fixação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena
,
mantêm-se a prisão preventiva
do réu
,
devendo-se, contudo,
observar a sua devida compatibilização com as regras do respectivo regime.

5.
Da isenção do pagamento das custas processuais:

Por fim, no que concerne ao requerimento do apelante para ver-se isentado do pagamento das custas processuais, forte na condição de beneficiário da Justiça Gratuita e assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do apelo

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em razão da sua
intempestividade
e, de outro lado,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
, para afastar a causa de aumento de pena pertinente ao repouso noturno, com providência de ofício especada no art. 580 do CPP, pertinente à extensão dos efeitos em benefício do ora apelante, da absolvição outrora proclamada em favor dos corréus em relação ao crime de associação criminosa armada, levada a efeito
por esta c. Terceira Câmara Criminal quando do julgamento da
Apelação Criminal n.º 1000910-52.2021.8.11.0079.

Feitas as adequações necessárias,
a
PENA DEFINITIVA
do acusado restou fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprido no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de

12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal
.

Por fim, ciente de que já foi expedida Guia de execução penal provisória (ID 171612379), comunique-se, com urgência,
o

MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT acerca do resultado deste julgamento
,
a fim de que
retifique com prioridade o cálculo de pena

a cumprir
, e
determine a imediata
compatibilização da prisão preventiva

de

DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
, com o
regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023